Tribunal: CARF
Processo: 15586.720226/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720226/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.899 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
MACROPORT INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA POR CAIXA POSTAL ELETRÔNICA.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
Quando a ciência do auto de infração se dá por meio de caixa postal eletrônica,
nos termos do art. 23 do Dec. no 70235, de 1972, considera-se intimado o
sujeito passivo depois de transcorridos 15 dias contados do comprovante de
entrega no domicílio tributário. A partir de então, dispõe o sujeito passivo de
30 dias para apresentação do recurso. A data de acesso à caixa postal só
interfere na contagem dos 15 dias de carência caso o acesso se realize dentro
deste prazo, conforme alteração promovida por meio do art. 33 da Lei no
12.844, de 2013. Ocorrendo o acesso no período de carência, o prazo para
interposição do recurso se inicia no dia do acesso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em relação à alegação de tempestividade, para, quanto à
parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente),
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720226/2013-97
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720226/2013-97

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão
proferido por Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Impugnação Não
Conhecida”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) referentes aos anos-calendário de 2010 e
2011, por meio dos quais são exigidos do interessado IRPJ, no valor de R$ 832.353,17 (fls.
148/154; termo de verificação às fls. 138/146) e a CSLL, no valor de R$ 308.287,15 (fls.
155/160), além da multa isolada, no valor de R$ R$ 4.500,00 (fls. 161/163).
3.

Cientificado da autuação por decurso de prazo em 17/04/2013 (fl. 166), o
Contribuinte apresentou Impugnação em 17/07/2013 (fls. 171/185), na qual alegou, inicialmente,
que tomou ciência da autuação em 17/06/2013.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-58.762 - 2a Turma da DRJ/RJ1, proferido em sessão de 20/08/2013 (e-fls.
285/289), de que se deu ciência ao Contribuinte em 28/08/2013, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA POR CAIXA POSTAL ELETRÔNICA. PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
Quando a ciência do auto de infração se dá por meio de caixa postal eletrônica, nos
termos do art. 23 do Decreto no 70235/1972, considera-se intimado o sujeito passivo
depois de transcorrido 15 dias contados do comprovante de entrega no domicílio
tributário. A partir de então, dispõe o sujeito passivo de 30 dias para apresentação do
recurso. A data de acesso à caixa postal só interfere na contagem dos 15 dias de
carência, caso o acesso se realize dentro deste prazo, conforme alteração promovida por
meio do art. 33 da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013. Ocorrendo o acesso no período
de carência, o prazo para interposição do recurso se inicia no dia do acesso.

Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 24/09/2013, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
297/316), em que alegou, inicialmente, que “[...] apenas teve acesso ao Auto de Infração em
17/06/2013. Assim, protocolando a Impugnação em 17/07/2013, respeitou os 30 dias trazidos
pelo artigo 15 do Decreto n° 70.235/72”.

Voto
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720226/2013-97

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso é tempestivo, pelo que dele conheço.
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a questão:
“4- A questão da intimação por meio eletrônico e sua ciência está disposta no art.
23 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, cuja
redação era a seguinte até o dia 18/7/2013: [ transcreve o inc. III e os §§ 2o a 6o]
5- Diante dos dispositivos legais acima, pode-se concluir que se a intimação se
deu por meio eletrônico, considera-se cientificado o contribuinte 15 dias contados
da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário. A partir
daí iniciava-se o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação.
6- Atualmente o inciso III, do §2o, do texto acima, passou a ter a seguinte
redação, em decorrência da alteração promovida pelo art. 33 da Lei no 12.844,
de 19/7/2013: [...]
7- A principal alteração no texto foi a antecipação da contagem do prazo dos 30
dias, caso o contribuinte acesse sua caixa postal eletrônica, dentro dos 15 dias de
carência.
8- Ao caso sob exame, os autos de infrações foram disponibilizados na caixa
postal do interessado em 2/4/2013 (terça-feira) e a ciência por decurso de prazo
ocorreu em 17/4/2013 (quarta-feira), conforme documento de fl. 166. Logo o
prazo para apresentação da impugnação findou em 17/5/2013 (sexta-feira).
9- Alega o interessado que tomou ciência da autuação em 17/6/2013, conforme
termo de abertura de documento de fl. 204 (repetido à fl. 168). Tal termo diz
respeito à data de acesso ao documento e não à data que determina a legislação
processual como da ciência da autuação (art. 23, §2o, inciso III, do Decreto no
70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.196/2005).
10- A contagem do prazo processual, quando a ciência se dá por meio de caixa
postal eletrônica, não pode depender de quando o contribuinte realiza seu acesso.
Se assim fosse, teríamos situações de nunca haver o acesso e, por conseguinte, o
lançamento tributário jamais se concretizaria. Para evitar tamanho absurdo, o
legislador estipulou uma data ficta de ciência, que independe do acesso à caixa
postal.
11- Diante do exposto, como o prazo para apresentação da impugnação expirou
em 17/5/2013 e o interessado apresentou seu recurso em 17/7/2013, constata-se a
intempestividade do ato. Nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT no
15/1996, a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento.
12- Assim, não se toma conhecimento da impugnação apresentada”.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720226/2013-97

8.

Não há reparo a fazer à decisão de piso. Assim, “[...] esgotado o prazo para
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto”, a decisão de primeira instância se reveste
de definitividade, a teor do inc. I do art. 42 do Dec. no 70.235, de 1972, não havendo o que se
apreciar nesta segunda instância, ao contrário do que alega a Recorrente, ao aduzir que o “[...]
artigo 33, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, dispõe que das decisões em processo
administrativo fiscal cabe recurso voluntário do sujeito passivo contra a decisão de primeira
instância, não estabelecendo para o exercício do duplo grau de jurisdição outras condições”.

CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, para, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital